Tribunal: TJMT
Processo: 1012613-75.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELI BRITO DE SOUZA - CPF: 158.989.358-19 (RECORRENTE), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE. PRAZO NÃO OBSERVADO PELA CONSUMIDORA. ATRASO NA CHEGADA AO AEROPORTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. ÔNUS DA RECORRENTE DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente sustenta ter sido impedida de embarcar na aeronave, a despeito de ter comparecido no balcão da companhia aérea com tempo suficiente para realizar o check-in e o embarque.

2.
Restou incontroverso nos autos que a Recorrente somente compareceu no balcão da companhia aérea para realizar o check-in faltando apenas 55 (cinquenta e cinco) minutos para a decolagem do avião, que estava prevista para as 13h25min do dia 27.01.2021.

3.
Como cediço, compete às partes observarem as regras contratuais, respeitando os prazos estabelecidos. No site da companhia aérea Recorrida, é possível observar no regulamento de check-in que há clara orientação de que o cliente deve se apresentar
no portão de embarque com 1 (uma) hora antes da partida para voos domésticos
. Fato este que não ocorreu, conforme confessado na própria exordial, em que a Recorrente sustenta que somente chegou ao aeroporto com 55 (cinquenta e cinco) minutos de antecedência para ainda fazer check-in.

4.
No caso, a toda evidência, foi a consumidora que deu causa ao impedimento de embarque, já que compareceu ao balcão para realizar o check-in com tempo exíguo, não se apresentando crível que a companhia aérea tenha intenção de impedir embarque de seus clientes de forma gratuita.

5.
É de conhecimento comum ser inviável que qualquer passageiro consiga viajar chegando ao aeroporto com apenas cinquenta e cinco minutos de antecedência do embarque, e, ainda, realizar check-in, tendo em vista as condições dos aeroportos brasileiros. Tanto é assim que a INFRAERO, na cartilha de orientação dos passageiros, recomenda que estes cheguem ao balcão de qualquer companhia aérea, para fazer o check-in, com no mínimo 01 (uma) hora de antecedência, independente da existência ou não de bagagens a serem despachadas. (http://www4.infraero.gov.br/aeroportos/aeroporto-do-rio-de-janeiro-santos-dumont/sobre-o-aeroporto/guia-do-passageiro/)

6.
Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022